Tribunal: TJES
Processo: 5022538-81.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022538-81.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAINA DA CONSOLACAO NEIVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5022538-81.2021.8.08.0024

APELANTE:
JANAINA DA CONSOLAÇÃO NEIVA

APELADO:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DE DÉBITOS PRESCRITOS. LEGALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Janaina da Consolação Neiva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e obrigação de fazer, relacionados à cobrança extrajudicial de dívida prescrita pela Telefônica Brasil S.A., mediante inclusão de informações na plataforma "Serasa Limpa Nome". A Apelante requer a declaração da inexigibilidade dos débitos e a exclusão de seu nome da referida plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prescrição impede a cobrança extrajudicial de dívida vencida há mais de cinco anos;
(ii) determinar se a inclusão de informações relativas à dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” viola direitos do consumidor e deve ser removida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.088.100/SP), pois a prescrição atinge a pretensão de exigir o cumprimento da obrigação, inviabilizando qualquer forma de cobrança ativa do débito.

A inclusão de informações relativas à dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura cobrança extrajudicial, tampouco representa cadastro negativo ou violação aos direitos do consumidor. Trata-se de ferramenta de negociação administrativa, acessível apenas ao credor e ao devedor mediante login, sem exposição pública ou impacto no score de crédito do consumidor, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp nº 2.668.334/GO e AgInt no REsp nº 2.123.899/SP).

A manutenção de informações sobre a dívida prescrita em plataformas de negociação voluntária não desobedece ao art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há publicidade ou prejuízo à reputação do devedor perante terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito prescrito, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de exclusão do nome da Apelante da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão do credor impede tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial da dívida.

A inclusão de informações relativas a débitos prescritos na plataforma “Serasa Limpa Nome” é lícita, pois se destina à negociação administrativa e não configura cobrança extrajudicial nem exposição pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 189; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 1º; CPC, art. 85, § 8º; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.088.100/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.668.334/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/10/2024, DJe 5/11/2024.

STJ, AgInt no REsp nº 2.123.899/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/5/2024, DJe 29/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5022538-81.2021.8.08.0024

APELANTE:
JANAINA DA CONSOLAÇÃO NEIVA

APELADO:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante, t
rata-se de apelaç
ão cível
interposta por
JANAINA DA CONSOLAÇÃO NEIVA
, eis que i
nconformad
a
com os termos da sentença de
Id
8972474
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação de declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito,
bem com se
a dívida prescrita autoriza ou não a permanência
do nome da Apelante no “Serasa Limpa
Nome
”.

N
a sentença recorrida (Id 8972474) o magistrado primevo entendeu pela improcedência de ambos os pedidos.

Nas
razões recursais
(Id
8972476
), em apertada síntese, aduz
iu a Apelante

que não há que se falar em legalidade das cobranças extrajudiciais de débitos prescritos perpetradas pela Apelada, bem como da inclusão de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Assever
ou
ainda que
o próprio nome do sistema – “
SERASA
limpa nome” - configura meio coercitivo para que o consumidor pague as dívidas, fazendo-o crer, sem qualquer margem para interpretação, que seu nome está "sujo" no mercado
.

A seguir,
subsidiariamente, caso
se
entenda pela legalidade na realização de cobranças extrajudiciais coercitivas relativas a débitos vencidos há mais de cinco anos,
pugnou
seja considerada ilícita a inscrição das informações negativas
em seu nome
no sítio do Serasa Limpa Nome, exigindo-se seja o apontamento imediatamente removido da plataforma, com base no art. 43, § 1º, do CDC.

Ao final
requer
eu

o provimento do recurso
, reformando-se a sentença, a fim de que sejam os débitos reconhecidos prescritos e, portanto, seja determinada a impossibilidade de sua cobrança pela plataforma do SERASA LIMPA NOME.

Entendo que o recurso comporta parcial provimento.

Com relação a inexigibilidade do débito,
o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp 2.088.100/SP,
e
m situação análoga a dos autos, que a prescrição da dívida impede a cobrança judicial e
extrajudicial
do débito.

Confira-se
a ementa do julgado
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6.
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
7.
Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente
, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

No mesmo sentido, dentre outros:
AgInt no AREsp n. 2.668.334/GO
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024;
AgInt no AREsp n. 2.449.482/SP
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024;
AgInt no REsp n. 2.104.168/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.

Perfila do mesmo entendimento, este colendo órgão fracionário, pelos seguintes julgados:
Apelação Cível nº 5004906-24.2021.8.08.0030
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/12/2023;
Apelação Cível nº 5005949-73.2023.8.08.0014,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Data: 09/08/2024.

Na hipótese
vertente, a prescrição da pretensão d
a Apelada é incontroversa
, assim como a
persistente
cobrança extrajudicial da dívida, conforme documentos coligidos aos ids nº
8972440 e 8972441
.

Nessa ordem de ideias, forçoso concluir pela procedência do pleito autoral
de inexigibilidade dos débitos
e a cessação dos respectivos atos de cobrança.

Em evolução
, ao contrário do que sustenta a apelante, o entendimento mais recente
da jurisprudência
é no sentido de que a inclusão de dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” não constitui cobrança extrajudicial, tampouco se assemelha aos cadastros de inadimplentes, eis que destinada à mera negociação administrativa de débitos prescritos, a qual não é disponibilizado a terceiros, bem como não impacta negativamente no score do devedor.

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].2. No entanto, prevalece que "a inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo" (AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). [...].(AgInt no AREsp n. 2.668.334/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNICA. INCLUSÃO OU PERMANÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A plataforma Serasa Limpa Nome tem por finalidade a facilitação de acordos de dívidas, sem imputação pública da condição de inadimplente, sendo o acesso aos dados sigiloso obtido somente pelo credor e consumidor mediante login e senha próprios, não caracterizando, portanto, cobrança extrajudicial nem cadastro negativo. Precedente.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.123.899/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Foi também o entendimento manifestado por esta colenda Câmara na
Apelação Cível nº
5004514-84.2021.8.08.0030
, Magistrad
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data:
27/09/2024
.

Assim,
a simples manutenção do débito em uma plataforma para negociação de dívidas (inclusive as prescritas) não importa em desobediência à norma do artigo 43, § 1º, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
porquanto
o acesso é exclusivo do devedor, não sendo a informação exposta
a terceiros,
razão pela qual é caso de rejeição do pedido de indenização por danos morais.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recuso,
apenas
para declarar a inexigibilidade da
dívida prescrita e objeto desta demanda, mantendo, contudo, a improcedência d
o pedido de retirada do nome da Apelante do sistema “Serasa Limpa Nome”
.

C
om relação a sucumbência, modifico também a sentença para condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que faço
na forma
do art.85, §8º, do Código de Processo Civil em razão do valor dado a causa (R$
674,69)
, com a ressalva que litiga a Apelante sob o pálio da gratuidade da justiça, a atrair a condição suspensiva prevista no art.98, §3º do citado digesto.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)